Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FALHA NO PJE. DEMONSTRAÇÃO. ADVOGADO INDUZIDO A ERRO. BOA-FÉ. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM DESCOMPASSO AO TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência é assente no sentido de que a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

2. No caso, demonstrado que o PJE não registrou a intimação dos exequentes, plausível admitir que o advogado foi induzido a erro, porquanto à época houve a tentativa de invasão aos sistemas eletrônicos desta Corte de Justiça, o que provocou a indisponibilidade do PJE ao longo de sucessivos dias.

3. Demonstrado que a atualização monetária do débito efetivada pela Contadoria Judicial não observou previsão clara no contrato, no sentido de que o valor residual deveria ser pago no ato da assinatura da escritura de compra e venda, o que sequer ocorreu no particular por negativa do agravado, assiste razão aos agravantes quando sustentam que o pagamento foi integralmente realizado, não havendo falar, portanto, em saldo remanescente.

4. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.